Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719149-84.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDMO XAVIER VARGAS, EBENEZER XAVIER VARGAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para manifestar-se quanto ao recurso interposto. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 19:03:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator